Tribunal: STJ
Processo: 1063384-08.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2244218 - SP(2025/0441935-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: OMINT SERVICOS DE SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
EMBARGADO
: LUCIANO TERRERI MENDONÇA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCIANO TERRERI MENDONÇA JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP246321
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
art.
CPC/2015,
1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55884036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b161ed00-4bbb-4537-ab34-7d8a1a324446

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2244218 - SP(2025/0441935-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: OMINT SERVICOS DE SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
EMBARGADO
: LUCIANO TERRERI MENDONÇA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCIANO TERRERI MENDONÇA JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP246321
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
art.
CPC/2015,
1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE S.
A. contra acórdão proferido por esta eg. Quarta Turma, assim ementado:

"CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM POUCOS
BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE.
ÍNDOLE
ABUSIVA.
APLICAÇÃO
DOS
REAJUSTES
DA
ANS.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve violação do
do visto que a Corte de
art. 1.022
CPC/2015,
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
manifestando-se expressamente sobre os temas necessários à integral solução
da lide.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente,
admite que o contrato de plano de saúde coletivo caracterizado como "falso
coletivo" seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhes os
critérios de reajustes segundo os índices da ANS." Precedentes. (AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta REsp 2.126.901/SP,
Turma, julgado em DJEN de ) 7/4/2025, 11/4/2025.
3. Recurso especial a que se nega provimento." (e-STJ, fl. 611)

A parte embargante, em suas razões recursais, aponta:
Documento eletrônico VDA55574886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:55
Código de Controle do Documento: 609b4f9a-da6b-4b53-9995-4f43b94350b1

(i) omissão quanto à tese central do recurso especial: a necessária análise da natureza
jurídica do contrato coletivo empresarial e a impossibilidade de sua descaracterização
automática pelo simples fato de possuir menos de 30 vidas quando submetido ao regime de
agrupamento obrigatório (
de risco).
pool

(ii) contradição na fundamentação, pois, embora reconheça o caráter excepcional da
caracterização do “falso coletivo” e a necessidade de verificação de índole abusiva, manteve a
aplicação do regime dos planos individuais sem aferir a ilegalidade concreta dos reajustes.
Devidamente intimada (e-STJ, fl. 625), a parte embargada apresentou impugnação (e-
STJ, fls.
).
628/631
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Sobre os temas elencados nos presentes aclaratórios, esta Quarta Turma assim se
pronunciou:
"Avançando, o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a validade do
reajuste pela variação da sinistralidade e dos custos médicos e hospitalares,
concluiu pela natureza abusiva do montante de reajustamento do plano de
saúde coletivo objeto da ação, com fundamento na ausência de
comprovação do aumento do dispêndio relativo à contratação para a
aplicação dos índices de reajuste empregados e no fato de que se trata, na
, no qual se tem o contrato de
espécie, do chamado contrato "falso coletivo"
plano de saúde limitado a um pequeno grupo familiar, in verbis:
"No caso dos autos, conforme pontuado na r. sentença, verifica-se que
o plano de saúde contratado prevê cobertura para apenas uma vida.
Nesse contexto, ainda que o pacto esteja travestido de contrato coletivo
empresarial, se assemelha em tudo a um contrato individual/familiar
ou a um falso contrato coletivo.
Assim, ainda que o contrato seja denominado empresarial, o plano de
saúde firmado deve ser interpretado à luz das normas aplicáveis aos
contratos individuais e familiares, pois, em verdade, cuida-se de
contrato coletivo atípico, de natureza híbrida, e, portanto, reclama a
mesma proteção devida aos planos individuais.
(...) Destaca-se que a Resolução Normativa
da ANS
565/22
expressamente dispõe acerca da necessidade de disponibilização da
metodologia e dados utilizados pela operadora no cálculo dos reajustes
aplicáveis ao contrato à verificação do percentual utilizado, o que não
foi demonstrado pela ré, que não apresentou qualquer documento a
justificar atuarialmente os reajustes aplicados ao contrato.
(...) Destaca-se que, ante o decreto de integral procedência da
demanda, infere-se que a nulidade dos reajustes determinada na r.
sentença também abarca aqueles por VCMH, salientando-se que os
reajustes não apresentam tal nomenclatura no contrato, e, ainda, que,
nos termos da cláusula 17.10 “O Reajuste Técnico será aplicado na
mesma periodicidade e em conjunto com o Reajuste Financeiro” (fl.
122). Ademais, expressamente consignado no decisum que os reajustes
Documento eletrônico VDA55574886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:55
Código de Controle do Documento: 609b4f9a-da6b-4b53-9995-4f43b94350b1

aplicados devem ser substituídos “pelos índices previstos pela ANS”,
de forma que o pleito da parte autora, bem como a notícia de eventual
descumprimento devem ser formulados em sede de cumprimento de
sentença.
Ainda, ausente qualquer justificativa idônea ao pleito de afastamento
da determinação de apuração dos valores passíveis de restituição ao
beneficiário do plano em sede de liquidação de sentença." (e-STJ, fls.
)
542/546
Em razão disso, foi determinada a revisão do valor das correspondentes
mensalidades, mediante a substituição do índice adotado por aquele
estabelecido pela ANS para os planos individuais.
O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta
Corte Superior, que, excepcionalmente, admite que o contrato de plano de
saúde coletivo caracterizado como "falso coletivo" seja tratado como plano
individual ou familiar, para fins de aplicação dos critérios de reajustes
. Nesse sentido:
segundo os índices da ANS
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PRECEDENTES.

SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente,
admite que o contrato de plano de saúde coletivo caracterizado como
"falso coletivo" seja tratado como plano individual ou familiar,
aplicando-se-lhes os critérios de reajustes segundo os índices da ANS.
Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória ( .
3. Agravo interno a que se nega
Súmula n. 7/STJ)
provimento.
(AgInt no relatora Ministra
MARIA ISABEL
REsp n. 2.126.901/SP,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
11/4/2025.
(...)
Ademais, a modificação de tal entendimento, lançado no v. acórdão
recorrido, seja, quanto à natureza do contrato, seja quanto à comprovação
dos reajustes, demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. Nesse sentido:" (e-
STJ, fls. 614/616, g.n)

Avançando, consoante a jurisprudência do STJ, a contradição remediável pela via
dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, resultante da desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, dificultando-lhe a compreensão, e não
entre a sua conclusão e o que fora discutido nos autos, ou ainda entre o entendimento da parte e
o que foi decidido por esta Corte em outro caso, como pretende a parte embargante. Nesse
sentido:

"AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO ANALÓGICA AO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 284/STF.
RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADIÇÃO DEVE
SER
INTERNA.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
VIOLAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. A
aplica-se ao recurso especial por se tratar de recurso
súmula 284/STF
de natureza extraordinária.
2. A contradição "consiste na incompatibilidade entre proposições
constantes do julgado, que são incoerentes entre si. Realmente, a
contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis
na decisão jurisdicional. Portanto, só há contradição interna, ou seja, entre
proposições lançadas pelo Juiz ou tribunal no bojo da decisão
Documento eletrônico VDA55574886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:55
Código de Controle do Documento: 609b4f9a-da6b-4b53-9995-4f43b94350b1

jurisdicional" (Bernardo Pimentel SOUZA, In "Introdução aos Recursos
Cíveis e à Ação Rescisória", 6a ed.,atual., de acordo com as Leis n. 11.672 e
11.697, de 2008. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 633).
3. Não há se falar em contradição quando a Corte de origem entende que o
caso sob análise não se assemelha aos paradigmas apresentados afastando
violação aos direitos de personalidade e indenização à título de danos morais.
4. Rever entendimento do Tribunal de origem que, com base nos elementos de
convicção do autos, afasta a ocorrência de dano moral reparável demanda o
revolvimento do arcabouço probatório dos autos, inviável em recurso
especial, dado o óbice da Súmula 7 desta Corte.
5. Alegação genérica, sem a indicação incisiva do dispositivo, supostamente,
ofendido, além de não atender à técnica própria de interposição do recurso
especial, configura deficiência de fundamentação. Inteligência da
Súmula 284/STF.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 1341810/SP,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
14/05/2019,
22/05/2019)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA
DE TEXTO LEGAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
SÚMULA N. 343/STF.
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação rescisória, fundada no
V, do
pressupõe
art. 485,
CPC/1973,
violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja
possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se
pretende rescindir.
2. No caso concreto, como expressamente anotado no acórdão recorrido, o
aresto rescindendo adotou uma das interpretações que se alternavam no
âmbito da Corte estadual, o que faz incidir o entendimento consolidado na
Súmula n. 343/STF.
3. Não há violação do
do
quando o acórdão recorrido
art. 535
CPC/1973
ampara-se em fundamentação por si suficiente para a manutenção do julgado.
4. "O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna
do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem
menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e
outras decisões do STJ" (EDcl no AgRg nos
Rel.
EAREsp 252.613/MG,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado
em
DJe
.
05/08/2015,
14/08/2015)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 936.359/RS,
ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
FERREIRA
11/09/2018,
g.n.)
08/10/2018,

Nesse contexto, é nítido o intuito da parte embargante de obter a reforma do
acórdão embargado, entendendo ter sido equivocado o julgamento. Esse intento, contudo, não é
cabível na via estreita dos embargos de declaração, porque tal recurso é incompatível com a
pretensão de se obter efeitos infringentes, tampouco é adequado para demonstrar entendimentos
divergentes sobre a matéria. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa."
Documento eletrônico VDA55574886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:55
Código de Controle do Documento: 609b4f9a-da6b-4b53-9995-4f43b94350b1

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 453.117/SP,
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
DJe de
g.n.)
02/02/2015,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL DA EMENTA. AFASTAMENTO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já apreciada no recurso.
2. Embargos de declaração acolhidos em parte, para correção de erro
material, sem efeito modificativo."
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministra
AREsp 511.553/SP,
MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.
GALLOTTI
5/3/2015,
18/3/2015,
n.)

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:55
Código de Controle do Documento: 609b4f9a-da6b-4b53-9995-4f43b94350b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.244.218 / SP
Número Registro: 2025/0441935-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10633840820238260100
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OMINT SERVICOS DE SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
RECORRIDO
: LUCIANO TERRERI MENDONÇA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCIANO TERRERI MENDONÇA JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP246321
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OMINT SERVICOS DE SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
EMBARGADO : LUCIANO TERRERI MENDONÇA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCIANO TERRERI MENDONÇA JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP246321
Documento eletrônico VDA55855335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:59
Código de Controle do Documento: 2911d99a-09ea-4ee0-abf8-96f5d98f13b4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:59
Código de Controle do Documento: 2911d99a-09ea-4ee0-abf8-96f5d98f13b4